Tribunal: TJSP
Processo: 1020139-16.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - O apelado provou a existência do débito decorrente do não pagamento de faturas de cartão de crédito contratado pela autora - Demonstrada a validade do apontamento não há que se falar em declaração de inexistência do débito e tampouco em indenização por danos morais - Exercício regular de direito do credor -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - O apelado provou a existência do débito decorrente do não pagamento de faturas de cartão de crédito contratado pela autora - Demonstrada a validade do apontamento não há que se falar em declaração de inexistência do débito e tampouco em indenização por danos morais - Exercício regular de direito do credor - Multa por litigância de má-fé devida, em razão da alteração da verdade dos fatos - Inteligência do art. 80, II do CPC - Honorários já fixados no percentual máximo de 20% do valor da causa, previsto no art. 85 do CPC, não comportando majoração recursal - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, condenada a apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% do valor da causa, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020139-16.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ISABEL
CRISTINA ALVES DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e condenaram a apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé de
5% do valor da causa, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do
valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020139-16.2018.8.26.0554 -Voto no 20976 – Santo André - ROL
2
Voto no 20.976
Apelação no 1020139-16.2018.8.26.0554
Apelante: Isabel Cristina Alves da Cunha
Apelado: Banco Itaucard S/A.
Comarca: Santo André
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - O
apelado provou a existência do débito decorrente do não
pagamento de faturas de cartão de crédito contratado pela autora -
Demonstrada a validade do apontamento não há que se falar em
declaração de inexistência do débito e tampouco em indenização
por danos morais - Exercício regular de direito do credor - Multa
por litigância de má-fé devida, em razão da alteração da verdade
dos fatos - Inteligência do art. 80, II do CPC - Honorários já
fixados no percentual máximo de 20% do valor da causa, previsto
no art. 85 do CPC, não comportando majoração recursal -
Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido,
condenada a apelante no pagamento de multa por litigância de má-
fé de 5% do valor da causa, majorados os honorários advocatícios
de 10% para 15% do valor da causa, observado o deferimento da
justiça gratuita.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 150/154, cumpre
acrescentar que o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais foi julgado improcedente, condenada a apelante no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
Apelou a demandante (fls. 159/175) alegando, em síntese,
que não teria sido provada a existência de relação jurídica entre as partes. Assim, seria
devida indenização por danos morais em seu favor. Pugnou pela reforma da r. sentença.
Instado o apelado a apresentar contrarrazões, ele não se
manifestou (fls. 180).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Compulsando os autos, observa-se que o recorrido trouxe aos
autos o contrato de cartão de crédito devidamente assinado, bem como os documentos
pessoais da apelante fornecidos no ato da avença. Juntou ainda, as faturas de fls. 80/87
devidamente enviadas ao endereço da autora, indicado em sua qualificação. Nelas constam
inclusive pagamentos parciais realizados durante a maior parte da relação negocial.
Em seguida, as faturas não foram adimplidas e o débito foi
apontado no nome da recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020139-16.2018.8.26.0554 -Voto no 20976 – Santo André - ROL
3
Frisa-se que em réplica, a apelante se limitou a impugnar
genericamente a menção de dívida inscrita em seu nome e a reiterar o pedido indenizatório.
Não provou o pagamento da dívida e assim, não se pode
reputar como indevido o apontamento perpetrado.
No mais, é devida multa por litigância de má-fé.
A apelante sabia estar em dívida com o réu. Contudo, ajuizou
demanda alterando a verdade dos fatos, sob a alegação de desconhecer o débito.

Tal conduta configura ato de deslealdade processual, nos
termos do art. 80, II do CPC, devendo ser punido pela multa por litigância de má-fé em 5%
sobre o valor corrigido da causa, atribuído em R$ 47.982,02.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes, como já tem sido de entendimento pretoriano1. Desta forma, é de
rigor a majoração dos honorários de 10% para 15% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e condena-se
a apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% do valor da causa,
majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, observado o
deferimento da justiça gratuita.
MENDES PEREIRA
Relator
1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 - Dje de
14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.